Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR DÉBITOS DE LICENCIAMENTO. POSTERIOR ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aduz o recorrente que no dia 25/08/2019 teve o seu veículo VW/Gol Special MB, 2016/2016, placa PQM 6233 apreendido por dívida de licenciamento. Alega que no dia 27/01/2020 o automóvel foi indevidamente leiloado como sucata, apesar de supostamente estar em condições de uso regular, e que havia vários bens no seu interior cuja devolução não lhe fora garantida. Requer indenização por danos materiais, referentes ao valor do carro pela tabela Fipe e aos bens móveis guardados no carro, bem como compensação por danos morais. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido
2. Inicialmente, destaco que o recorrente não demonstrou os danos materiais que alega ter sofrido. Isto porque não há provas no sentido de que houve equívoco do Detran/DF ao classificar o veículo apreendido como sucata: ao contrário, o órgão de trânsito ainda é credor de valores devidos pelo autor, os quais não foram integralmente quitados após a alienação em hasta pública, de forma que não haveria explicação lógica na venda do automóvel por um preço muito abaixo do que poderia ser auferido, caso o veículo estivesse em perfeitas condições de uso.
3. Ademais, o recorrente só veio a reclamar os objetos supostamente guardados dentro do automóvel em 06/03/2020 (ID 20981024 – fls. 03/04), mais de 06 meses após a apreensão, e não apresentou qualquer ressalva ao receber, no dia 09/10/2019, o único bem encontrado no seu interior, qual seja um cartão de crédito de sua titularidade (ID 20981046 – fl. 16), comportamento que retira a necessária verossimilhança nas suas alegações.
4. Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a prova oral requerida não possuía aptidão para demonstrar o prejuízo material aduzido, uma vez que não há indicação de que as testemunhas arroladas estivessem presentes no momento da apreensão ou da retirada do cartão de crédito, o que inviabiliza o relato fidedigno acerca do estado do automóvel ou dos bens que constavam em seu interior.
5. Por fim, por reputar legítima a atuação da Administração Pública ao apreender veículo com débitos de licenciamento anual, bem como ao vendê-lo em leilão por não ter o proprietário providenciado, no prazo de 60 dias, as diligências necessárias para a retirada do depósito (art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro), mantenho o julgamento improcedente do pedido de indenização por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 20981042). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.